Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-66.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO PAGAMENTO. AÇÃO RECEBIDA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença exarada que, após a não localização da ré no endereço informado, determinou que a ação deve ser proposta no domicílio da parte ré a ser posteriormente localizado, e declarou a incompetência do Juízo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77522927). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o pagamento da quantia de R$ 1.157,95. Narrou que a ré é titular dos direitos sobre o imóvel da unidade 50, assumindo, portanto, condição de condômina. Argumentou que a ré deixou de adimplir o rateio das taxas condominiais, fixadas em assembleia, referente ao seu imóvel. Discorreu que a ré está em atraso com o pagamento de vários meses.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que, por se tratar de ação de cobrança de taxas condominiais, a competência é do foro do lugar de cumprimento da obrigação, ou seja, o local em que está situado o condomínio. Defendeu que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Pontuou que a convenção condominial estabeleceu cláusula de eleição de foro em Águas Claras/DF. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para anular a sentença e determinar a correta instrução do processo com a designação das audiências, nos termos da Lei 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a análise da competência territorial do juízo de origem para o julgamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 4o, I e II, da Lei 9.099/95, a competência territorial para ações envolvendo obrigações deve observar o domicílio do réu ou o local onde a obrigação deva ser satisfeita, o que, no caso, corresponde ao local do imóvel onde se originaram os débitos questionados. No ponto, a incompetência territorial em questão é relativa, e, conforme a Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada no momento processual adequado.
7. Na espécie, o imóvel objeto da dívida se situa em Arniqueiras, local que integra a competência territorial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O local da obrigação não se altera, pois o débito discutido decorre do rateio de despesas de uso comum, cuja cobrança está atrelada à posse do imóvel.
8. Eventual alteração de domicílio da parte ré, ou descoberta de novo endereço, não tem o condão de alterar a competência territorial, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas, como a aplicação do princípio do juízo imediato, nas ações que envolvem interesse de incapaz. Contudo, essa não é a hipótese dos autos. Ademais, o acolhimento de tal entendimento permitiria a criação de situação absurda, na qual a parte ré poderia escolher a seu bel prazer o local em que seria processada, tendo maior controle sobre o juízo competente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença anulada, com a restituição dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.